Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-44.2019.8.11.0053
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002233-44.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUCINETE MARIA DA CONCEICAO CAMPOS - CPF: 393.752.691-91 (APELANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA- ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUCINETE MARIA DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Liminar
inaudita altera pars
nº 1002233-44.2019.8.11.0053, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil – id. 175057727.

Nas razões recursais a apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega que as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional. Argumenta que a sentença merece ser reformada, principalmente, pelo fato da inobservância dos seguintes fatores,: a idade da Apelante (53 anos), o grau de estudo (Fundamental incompleto), e as inúmeras patologias(Tenossinovite Estilóide radial – M65.4, Sinovite e Tenossinovite – M56.6, Outros Transtornos Articulares – M25.2 e Mononeuropatias dos membros superiores – G56).

Aduz que o laudo pericial é inconclusivo.

Afirma que é impedida de realizar qualquer atividade que exige pouco esforço físico.

Ao final, requer o recebimento do presente recurso, e no mérito o seu provimento, reformando a sentença primária, para desconsiderar a conclusão do Laudo Pericial(Id. 75165091), em seguida considerar o conjunto fático-probatório, em especial, os laudos, relatórios, atestados médicos, exames médicos(Raio-x), levando em consideração, ainda, o fator idade, o grau de estudo e a função exercida pela Apelante(serviços gerais hospitalar), concluindo, ao fim, pela incapacidade laborativa, para restabelecer o benefício previdenciário por incapacidade Temporária ou conceder a Aposentadoria por Invalidez (NB: 618.727.116-9), com efeito retroativo desde a data de sua cessação(30/11/2017), acrescido de juros e correção monetária, de acordo com o Art. 1º, §2º, da Lei Federal nº 6.899/81.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 175057730).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
JUCINETE MARIA DA CONCEIÇÃO

ajuizou em data de 17/02/2020, a Ação Previdenciária nº
1002233-44.2019.8.11.0053

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão
de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez nº 1002233-44.2019.8.11.0053, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, tendo em vista que a apelante sofre de patologia, oriunda de atividade laborativa.

Diante do ocorrido ao solicitar o benefício do Auxílio-
Doença junto ao apelado obteve o deferimento do benefício que foi concedido em data de 31/03/2016 id. 175057705.

A apelante pugna pelo reestabelecimento do auxílio-doença, desde a cessação administrativa qual seja, 14/11/2019.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 01/12/2022. Transcrevo trecho:

“(...)DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Juciente Maria da Conceição em face do Instituto Nacional Do Seguro Social- Inss. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte Autora em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita. Dou esta por publicada em audiência. Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ. Decorrido o prazo recursal, certifique-se para fins de trânsito em julgado. Após, arquive-se, com as baixas de estilo. Intimem-se. Às providências.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Doença
.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 175057722), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)4. DISCUSSÃO Pericianda com o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, associado a bursite de ombros, estando em acompanhamento e uso de medicamentos, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual,
estando as patologias estabilizadas clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.
” Destaquei

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, a médica perita observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pela apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id. 175057722), colaciono resposta aos quesitos:

“ (...)E) EXAME COMPLEMENTAR/LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia dos atestados médicos e exames complementares nas fls. 36 a 46 e em anexo. Apresenta cópia do laudo médico pericial pelo INSS nas fls. 66 a 71.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: Não constatada limitação para o exercício da atividade profissional. 9- A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta: Não, mas existe tratamento. 10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta: Não constatada. (...) ”

Dessa maneira, não há que se falar em a realização de nova perícia médica por profissional especialista em ortopedia.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023